Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737666-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0738427-21.2021.8.07.0001), ajuizada por BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC (ID 107373420): “Cuida-se de pedido de tutela de urgência proposta por BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF: 048.736.491-02); , representado por ANDRE SOUZA VIALI (CPF: 038.005.851-03), objetivando que a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CPF: 02.812.468/0005-30), proceda a sua internação, no Hospital Santa Marta para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz, em apertada síntese, o seguinte: "O autor em 21 de junho de 2021, contratou o plano de saúde n. 08650003175936103 junto a requerida. Ocorre que em 29/10/2021, o autor necessitou ser encaminhado ao Hospital Santa Marta em caráter de URGÊNCIA, em razão de um quadro de tumefação na região inguinal diretal, com fortes dores. Assim, ao solicitar a internação hospitalar junto ao hospital em caráter de urgência, uma vez que o requerente apresenta risco iminente de síndrome de “fournier”, a solicitação foi recusada pela empresa requerida sem justificativa (documento anexo). A empresa requerida ao apresentar como justificativa para recusa apresenta apenas a comunicação “null”. Em contato telefônico direto com os atendentes da empresa, o requerente foi informado que se tratava de um erro no sistema, mas que a empresa não poderia autorizar a respectiva in ternação em razão do não cumprimento da carência pelo autor e que o mesmo poderia apresentar um recurso em face da respectiva decisão que seria apreciado dentro do prazo de 24 horas úteis." Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).ANDRE SOUZA VIALI (CPF: 038.005.851-03), como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde, conforme carteirinha do plano de saúde acostada à inicial dentro do prazo de validade. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de risco iminente de Síndrome de Fournier. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta.” Em sua peça recursal a agravante requer a reformada da decisão agravada, para que seja afastada a obrigação de autorizar a internação do agravado durante o prazo de carência. Também pugna pela redução do valor arbitrado a título de astreintes ou, eventualmente, seja limitado. Apesar de constar na petição uma única menção de “pedido de atribuição de efeito suspensivo nos moldes do art. 1.019, I do CPC”, não constaram no corpo do recurso e nos pedidos qualquer requerimento neste sentido. Esclarece que o agravado é beneficiário de um plano de saúde operado pela recorrente e que compareceu no Hospital Santa Marta em situação de urgência, sendo diagnosticado com um quadro de tumefação na região inguinal diretal. Assevera que houve pedido para internação hospitalar, porém, a agravante negou a solicitação formulada pelo agravado, sob o fundamento de existência de prazo de carência. Esclarece que a empresa não poderia autorizar a respectiva internação em razão do não cumprimento da carência pelo autor e que o mesmo poderia apresentar um recurso em face da respectiva decisão que seria apreciado dentro do prazo de 24 horas úteis. Argumentou que, inobstante o inconformismo da agravante acerca da obrigação imposta pela decisão que antecipou os efeitos da tutela, é importante esclarecer que a internação do agravado foi autorizada em 2/11/2021. Argumenta que, para atendimento de urgência/emergência, há uma limitação às primeiras 12 horas, sendo certo que o atendimento integral somente será coberto após cumprir a carência para atendimento hospitalar. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 30968007. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator